Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. ABTENÇÃO DE VEICULAÇÃO DA MARCA. USURPAÇÃO DE CLIENTELA. VIOLAÇÃO A NÃO CONCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. RISCO AO NEGÓCIO DA FRANQUEADORA. BOA IMAGEM. RISCO DE DANO CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os requisitos para a antecipação de tutela são os previstos no art. 300 do CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A parte ré/reconvinte demonstrou em sua reconvenção o inadimplemento pela ex-franqueada autora das cláusulas do contrato de franquia referentes ao dever de não concorrência, tendo sido constatada a migração de clientela do período em que era franqueada da rede e a utilização do mesmo número de telefone de atendimento do tempo em que era franqueada. Desse modo, a franqueadora ré demonstrou a probabilidade do direito vindicado em sua reconvenção.
3. O perigo de dano é patente, uma vez demonstrada a usurpação de clientela e o risco à boa imagem da marca da franquia, o que ficou comprovado a partir da juntada de reclamações relacionadas às atividades da autora como se ela continuasse sendo franqueada da rede.
4. Em vista da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano pela ré/reconvinte, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela em desfavor da autora/reconvinda para a preservação das obrigações previstas no contrato de franquia.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.